Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719542-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDA BORDIM MOREIRA SOARES, ANDRE FERNANDO MOREIRA SOARES, ADRIANA MOREIRA SOARES, MOREIRA SOARES &amp; CIA COMERCIO DE ALIMENTOS DE CANDIDO MOTA LTDA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Aparecida Bordim Moreira Soares e Outros (ID no 59427852) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 59085411). 2. Nas suas razões recursais, os embargantes, em suma, sustentam que há omissão e obscuridade, uma vez que na origem, o embargado foi compelido a providenciar a reativação do plano de saúde do beneficiário, Celso José Soares e arcar com os custos do procedimento cirúrgico indicado. 3. Destacam que não houve recurso dessa parte da decisão, pois a pretensão recursal se refere à necessidade de reativação do plano de saúde dos demais beneficiários. 4. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, que deve conduzir ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 9. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada a ausência dos pressupostos fático-legais para a reativação do plano de saúde dos demais beneficiários, não havendo que se falar em omissão, tampouco em obscuridade, já que as razões de decidir estão embasadas na legislação de regência, bem como na jurisprudência atual sobre a controvérsia. 10. No que se refere à situação do beneficiário, Celso José Soares, as considerações apresentadas se deram na qualidade “obter dictum” com o intuito de reforçar a ausência de tratamento médico continuado de doença grave que possa justificar a manutenção do ajuste celebrado. 11. Contudo, não são hábeis a modificar o teor decisão proferida na origem, pois, como destacado pelos próprios embargantes, esse ponto não foi objeto do agravo de instrumento interposto. 12. Os argumentos expostos pelos embargantes demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. Eventual discordância quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 14. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 16. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO